Tribunal: TJDFT
Processo: 0751921-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0751921-48.2024.8.07.0000 AUTOR: AURENICE BATISTA DE SOUZA, ADAILLON SOUZA ALVES, AILENE SOUZA ALVES, AILON SOUZA ALVES, ALEXSANDER SOUZA ALVES REU: A. M. D. S. A. REPRESENTANTE LEGAL: AURENICE BATISTA DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Após, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora